Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001531-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANITHISSA LACERDA PEREIRA, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ERRO NO RECONHECIMENTO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Flávio Henrique de Carvalho contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava reparação por danos morais decorrentes de prisão ilegal, perpetrada com base em erro de reconhecimento. O apelante permaneceu preso por 21 (vinte e um) dias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência de prisão ilegal; e estabelecer o
quantum
indenizatório a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, adota a Teoria do Risco Administrativo, que impõe ao Estado a responsabilidade objetiva por atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício de suas funções, desde que comprovados o dano, a conduta estatal e o nexo de causalidade.

4. A prisão do autor foi efetivada com base em erro de reconhecimento, configurando violação às garantias constitucionais e ao devido processo legal, circunstância que caracteriza a ilicitude da conduta estatal.

5. A privação indevida de liberdade ocasionou dano moral
in re ipsa
, considerando o abalo à honra, à integridade psíquica e à dignidade do apelante, com reflexos negativos em sua vida pessoal e profissional.

6. O valor da indenização é fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para atender às funções compensatória e punitiva da reparação por danos morais.

7. Em relação aos encargos legais, os juros de mora e a correção monetária devem observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei Estadual n.º 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947; TJ-MS, Apelação Cível nº 0807802-84.2021.8.12.0029; TJ-CE, Apelação Cível nº 0052609-95.2012.8.06.0001; TJ-BA, Apelação nº 0513832-40.2014.8.05.0001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°

8001531-18.2019.8.05.0191
, oriundos da
Comarca de
Paulo Afonso
, em que figuram como Apelante

FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO
,
sendo

Apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
ESTADO DA BAHIA
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR
PROVIMENTO

ao recurs
o, nos termos do voto da relatora.